Tribunal: TJDFT
Processo: 0749217-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO PARCIALMENTE CABÍVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ATIPICIDADE MATERIAL DO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CULPABILIDADE. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso restrito (artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/2003).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância em relação à posse ilegal de munição de uso restrito; e (iii) analisar a valoração negativa da culpabilidade; (iv) aferir a proporcionalidade da pena de multa; e (v) aferir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por tráfico de drogas foi devidamente amparada em robusto conjunto probatório, a exemplo da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes associada à posse de balanças de precisão e depoimentos testemunhais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
4. O princípio da insignificância é aplicável ao porte (ou posse) de munição de uso restrito quando a conduta é desprovida de lesividade concreta, como no caso em tela, em que foi apreendida uma única munição desacompanhada de arma de fogo na casa do réu.
5. A ausência de risco efetivo à segurança pública justifica a absolvição do acusado que possui uma única munição de uso restrito, por atipicidade material da conduta.
6. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2016 está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade, impondo-se o decote da circunstância judicial.
7. A pena de multa deve ser fixada em proporção à privativa de liberdade, a fim de primar pelo equilíbrio entre as sanções.
8. Impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.